Tribunal: TJES
Processo: 5000066-66.2024.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000066-66.2024.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO DE ARAUJO FELICIANO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA PRESERVADA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelos réus ANTONIO, MATHEUS e JOÃO FILIPE, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou os três acusados pela prática de dois homicídios qualificados, mediante promessa de recompensa, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), além de ocultação de cadáver (art. 211 do CP) no caso de ANTONIO e JOÃO FILIPE, em concurso material (art. 69 do CP). A denúncia relata que, em 30 de março de 2022, na zona rural de Jerônimo Monteiro/ES, os réus mataram as duas vítimas, que eram mãe e filho, mediante promessa de recompensa de R$ 65.000,00, a mando da outra filha. Os ofendidos foram torturados, mortos por golpes na nuca e tiveram seus corpos incendiados para ocultação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando eventual anulação do julgamento; (ii) apurar se se aplica a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível ao réu ANTONIO; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de sequestro, com afastamento da qualificadora do meio cruel; (iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada aos réus ANTONIO e MATHEUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido anulatório, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão parcial de um dos acusados, não havendo desconexão entre a convicção dos jurados e os elementos dos autos, conforme o princípio da soberania dos veredictos.

A alegação de coação moral irresistível por parte do réu ANTONIO não se sustenta, diante da ausência de provas concretas que demonstrem ameaça grave, injusta e imediata, conforme exige o art. 22 do CP, sendo certo que o ônus da prova cabia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP.

Inviável a desclassificação para o crime de sequestro, pois a privação da liberdade das vítimas foi apenas meio para a execução dos homicídios, os quais constituíam o objetivo final, ajustado mediante recompensa financeira.

Correta a manutenção da qualificadora do meio cruel, não apenas pelo uso do fogo, mas também pela tortura prévia das vítimas, com queimaduras de cigarro e amarração, configurando sofrimento físico intenso e desnecessário, o que justifica a incidência da aludida qualificadora.

Em relação ao pedido de redução da pena, dos crimes de homicídios qualificados,

tem-se que as
pena
s
-base fo
ram
fixada
s
acima do mínimo legal
(20 anos para cada homicídio), tendo sido negativadas quatro circunstâncias judiciais.

A “culpabilidade” deve ser mantida como desfavorável, diante da premeditação, com diversas visitas ao local, e morte do cão para facilitar a invasão.

A baliza “circunstâncias” também merece desvalor, pois os crimes ocorreram dentro da casa das vítimas, local que deveria representar segurança.

Quanto ao vetor “personalidade”, tem-se que os acusados demonstraram frieza e agressividade exacerbada, com uso de violência desproporcional contra vítimas idosas e indefesas.

No que se refere a vetorial “consequências”, verifica-se que brutalidade dos crimes provocou comoção social e insegurança na comunidade rural, agravada pelo envolvimento da filha/irmã das vítimas como mandante.

Na fase intermediária da dosimetria, quanto ao réu MATHEUS, mantém-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), que deve ser compensada com a agravante da senilidade da vítima (art. 61, II, “h”, do CP), mantendo-se a pena-base em 20 anos de reclusão, para cada homicídio qualificado.

Quanto ao réu ANTONIO, na segunda etapa, inexistem atenuantes, mas revela-se adequada a incidência da agravante da senilidade da vítima (art. 61, II, “h”), com o agravamento da pena para 20 anos e 6 meses de reclusão, por homicídio.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição, devendo ser mantidas as penas definitivas nos moldes da sentença: a) ANTONIO: 44 anos de reclusão e 120 dias-multa; b) JOÃO FILIPE: 44 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa; e c) MATHEUS: 40 anos de reclusão, todos em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000066-66.2024.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO DE ARAUJO FELICIANO (AC), MATHEUS CUNHA FELICIANO (AC), JOAO FILIPE GONCALVES AZARIAS (AD)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246, GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A
Advogado do(a) APELANTE: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação, interpostos por
ANTONIO DE ARAÚJO FELICIANO
,
JOÃO FILIPE GONÇALVES

e
MATHEUS CUNHA FELICIANO
,
contra a r. sentença (id 8771888), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da Vara Única de Jerônimo Monteiro-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou os três pela prática
dos crimes de homicídio qualificado, mediante promessa de recompensa, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I, III, e IV, do CP), duas vezes, além de condenar os dois primeiros, também pelo delito de ocultação de cadáver (art. 211, do CP), duas vezes
, em concurso material (art. 69, do CP).

O acusado JOÃO FILIPE, foi condenado às penas de 44 (quarenta e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, e o réu ANTONIO, às penas de 44 (quarenta e quatro) anos, em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ao denunciado MATHEUS fora imposta à pena de 40 (quarenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Apelação do acusado ANTONIO (id 12153413), requerendo o reconhecimento da excludente da coação moral irresistível, ou a desclassificação para o delito de sequestro (art. 148, do CP). De forma subsidiária, pleiteia o afastamento da qualificadora do meio cruel pelo emprego de fogo, e a redução da reprimenda aplicada, em relação aos crimes de homicídio qualificado.

Em razões recursais (id 12153414), a defesa de JOÃO FILIPE requer a anulação da sessão de julgamento, pois a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas contidas no processo.

Por sua vez, a defesa de MATHEUS, em razões recursais (id 12153415), alega que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, e de forma subsidiária, pleiteia a redução da pena fixada, no que se refere aos delitos de homicídio qualificado.

Sobre os fatos,
narra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 30 de março de 2022, na localidade de Lajinha, zona rural de Jeronimo Monteiro, os denunciados
A
NTONIO
DE ARAÚJO FELICIANO
,
JOÃO FILIPE GONÇALVES

e
MATHEUS CUNHA FELICIANO
se uniram para praticar um roubo no sítio, onde residiam as vítimas MARIA JOSÉ DE PAULA e EUZENIR RAMOS DE PAULA.

A empreitada criminosa teve início quando os réus foram até o sítio, onde primeiramente mataram e queimaram o cachorro dos ofendidos.

Após ingressaram na residência, amarraram e torturaram as vítimas com cigarros, e depois desferiram golpes de madeira na nuca de ambos, sendo causa das mortes.

Ato contínuo, carregaram os corpos até um matagal, e atearam fogo, a fim de ocultaram seus restos mortais.

A peça acusatória foi aditada (fls. 444/445-verso), pois apurou-se que, visando ter acesso à herança, a ré
MARIA SUELI DE PAULA
encomendou, por intermédio do acusado
AMARILDO DE OLIVEIRA AZARIAS
, o assassinato de sua mãe e irmão, ajustando o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a serem pagos aos executores, ora recorrentes, como recompensa.

Quanto
a pretensão do
s
apelante
s

de
anulação do julgamento,

argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório
, tenho que a materialidade dos delitos restou demonstrada pelo boletim unificado (fls. 13/17), laudo pericial de exame de local (fls. 233/241), e laudos de exames cadavéricos (fls. 697/697-verso).

A autoria, também restou comprovada, pelo depoimento da testemunha MARCOS ESTEVAM CUSTÓDIO MODESTO (mídia id 13848985), narrando que o réu JOÃO FILIPE postou em um grupo de whatsApp três áudios, relatando a morte das vítimas e que ganharia dinheiro para praticar os crimes, e que os outros envolvidos seriam os corréus MATHEUS e ANTONIO.

A testemunha ODAIR JOSÉ DE SOUZA (mídia id 13848985), relatou que mora próximo a propriedade das vítimas, e que alguns dias antes dos crimes, encontrou com dois homens na estrada, que perguntaram sobre o sítio.

Em audiência, mostradas as fotos do réu ANTONIO, a testemunha confirmou que ele era um dos homens que perguntou sobre o imóvel dos ofendidos.

Relatou também, que o tomou conhecimento, por pessoas que moram na região, de que o réu ANTONIO foi visto diversas vezes no local, antes dos crimes.

A testemunha WESLEY LUIZ TEIXEIRA MODESTO (mídia id 13848985) disse que mora próximo ao sítio das vítimas, e que no dia dos fatos, pegou uma carona com o réu JOÃO FILIPE, em um veículo FIAT STRADA de cor branca, e que no carro também estava o acusado MATHEUS.

Relatou que o carro conduzido pelo JOÃO FILIPE era idêntico ao que pertencia a vítima EUZENIR RAMOS DE PAULA, qual seja, FIAT STRADA de cor branca.

Narrou que JOÃO FILIPE deixou o réu MATHEUS no trabalho, e que ele não estava de uniforme, tendo seguido viagem até Cachoeiro de Itapemirim.

Disse ainda que, durante o trajeto, JOÃO FILIPE relatou que estava rico, pois matou um casal de idosos, com pauladas, e quem terminou o serviço foi o MATHEUS e o pai dele, o acusado ANTONIO, e que eles jogariam os corpos no mato.

Disse também que, após a conversa que teve com o réu JOÃO FILIPE, foi até a Delegacia de Polícia para narrar o ocorrido, apontando que ele seria um dos autores dos crimes.

Além disso, o réu JOÃO FILIPE (mídia id 14245997), em seu interrogatório judicial disse que, no dia dos fatos, realmente foi até o sítio em que residiam as vítimas, com os corréus MATHEUS e ANTONIO, para praticarem um assalto, e que subtraiu o carro do ofendido EUZENIR RAMOS DE PAULA, mas afirmou que não teve participação nas mortes.

Por sua vez, o acusado MATHEUS, em seu interrogatório (mídia id 14245997), relatou que foi até o sítio, e viu um homem e uma mulher, ambos idosos, amarrados no sofá, conversando com os corréus ANTONIO, que é seu pai, e JOÃO FILIPE.

Relatou que, ficou assustado com a cena, e pediu para o corréu JOÃO FILIPE levá-lo embora, tendo ele utilizado o carro da vítima EUZENIR, e que não tem conhecimento do que aconteceu depois.

Narrou que encontrou com o corréu ANTONIO no dia seguinte aos fatos, e que ele confessou que colocou fogo nos corpos dos ofendidos.

Em seu interrogatório, o acusado ANTONIO (mídia id 14245997), relatou que encontrou o corréu JOÃO FILIPE, e ele disse que teria um serviço, tendo imaginado que era um trabalho.

Disse que realmente foi no sítio em que residiam os ofendidos, no dia dos fatos, pela manhã, e que eles estavam vivos, no entanto, quando retornou no período da tarde, já os encontrou mortos no galinheiro.

Narrou que o corréu JOÃO FILIPE mandou que queimasse os corpos, e que receberia o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo serviço, mas não recebeu nada.

Confirmou ainda, que no dia seguinte dos fatos, encontrou com o corréu MATHEUS, e narrou que não matou os ofendidos, mas que queimou os corpos, para não serem localizados.

Registro que em seu interrogatório na fase policial, o réu ANTONIO (fls. 322/324), relatou toda a dinâmica delitiva, confirmando a participação dos demais acusados nos crimes, embora em seu interrogatório judicial, tenha mudado a versão dos fatos.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, não havendo que se falar em anulação do julgamento, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Em continuidade
,
a defesa de ANTONIO, requer o
reconhecimento da excludente de culpabilidade
, pela coação moral irresistível (art. 22, do CP), no entanto, tenho que a pretensão defensiva não merece prosperar.

Isto porque, a versão apresentada de que o acusado ANTONIO foi ameaçado pelo corréu JOÃO FILIPE, para praticar os crimes de homicídio qualificado, não encontra amparo no conjunto probatório, sendo certo que, para aplicação da referida excludente, é necessária a prova, produzida pela defesa, de que o agente foi compelido por ameaça grave, injusta e imediata, tornando impossível a adoção de outra conduta, o que não se verifica nos autos.

Sobre a matéria, o STJ já decidiu que “(...)
o ônus da prova da alegação de coação moral irresistível ou inexigibilidade de conduta diversa cabe ao acusado, conforme art. 156 do Código de Processo Penal
(...)”.(HC n. 951.054/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 9/4/2025
, DJEN de 15/4/2025.)

Prosseguindo,
a defesa do réu ANTONIO ainda requer a desclassificação para o delito de sequestro (art. 148, do CP), pois somente teria amarrado as vítimas, não tendo participado dos crimes de homicídio qualificado.

Contudo, identifico que as provas constantes no processo apontam a participação ativa do denunciado na prática delitiva, já que o seu propósito, assim como dos corréus, era executar as vítimas, para receberem o valor da recompensa, tanto é que os jurados, em resposta aos quesitos, reconheceram que ele desferiu os golpes que culminaram na morte dos ofendidos.

Desse modo, restou comprovado que a intenção principal dos acusados era matar as vítimas, pois contratados para essa finalidade, sendo a privação da liberdade, o meio empregado para consumação dos crimes de homicídio, o que torna inviável a desclassificação pretendida pelo apelante.

I
ndo adiante
, a defesa do acusado ANTONIO também requer o decote da qualificadora do meio cruel, uma vez que o emprego do fogo (art. 121, § 2º, inciso III, do CP), somente teria sido utilizado para ocultar os corpos das vítimas.

No caso, a quesitação acolhida pelos jurados de meio cruel, teve como fundamento, não só o emprego de fogo, mas também o fato dos acusados terem amarrado e torturado as vítimas, queimando-as com cigarros, impondo intenso e desnecessário sofrimento físico, o que é suficiente para a configurar aludida qualificadora.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado, também do STJ:

“(...) 3. No caso, o crime foi perpetrado com extrema violência, tendo o réu desferido reiterados golpes de arma branca em regiões vitais do corpo da vítima, o que lhe causou sofrimento físico intenso, atroz e desnecessário até a sua perda de consciência e consequente morte, o que não pode ser tido como fundamento insuficiente para a mantença da qualificadora do meio cruel.(...)

6. Descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, deve ser reconhecida, por consectário, a desnecessidade da revisão da dosimetria da pena e do estabelecimento de regime prisional menos gravoso ao ora agravante. (...)”

(AgRg no HC n. 807.393/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2023
, DJe de 26/5/2023.)

Avançando
, as defesas dos acusados ANTONIO e MATHEUS, requerem a redução da reprimenda aplicada aos crimes de homicídio qualificado.

Na primeira fase dosimétrica
, verifico que o Magistrado, negativou os vetores “culpabilidade”, “circunstâncias”, “personalidade” e “consequências”, para ambos os réus, adotando o mesmo fundamento.

Destaco que a penas-base para foram estabelecidas, para os dois acusados, em 20 (vinte) anos de reclusão, para cada crime de homicídio qualificado.

Quanto a “culpabilidade”, tenho que deve ser mantida a sua negativação, utilizando reforço na argumentação, pois os réus organizaram previamente os crimes, configurando a premeditação, já que foram diversas vezes no sítio em que as vítimas residiam, inclusive, mataram o cachorro no dia anterior aos fatos, com intuito de facilitar o ingresso no imóvel, o que indica maior reprovabilidade das condutas praticadas.

A vetorial “circunstância” também deve ser mantida como desfavorável, uma vez que as vítimas foram assassinadas no sítio em que residiam, ambiente que deveria ser de segurança e proteção, extrapolando a reprovabilidade comum do ato criminoso.

No que se refere a baliza “personalidade”, tenho que os acusados possuem elevada periculosidade, uma vez que executaram as vítimas, uma senhora com 80 (oitenta) anos de idade, e o filho de 58 (cinquenta e oito) anos de idade, friamente e de forma violenta, com pauladas na nuca, indicando que possuem agressividade exacerbada e voltada para prática de crimes, além de revelar desprezo pela vida humana.

De igual modo, após reforço argumentativo, tenho que o vetor “consequências” merece desvalor, pois a execução simultânea da
mãe e filho
caracteriza uma agressão de intensidade incomum, desestruturando completamente os laços parentais, ainda mais, quando a mandante dos delitos, é a própria filha e irmã dos ofendidos.

Identifico também, que os crimes causaram temor e sentimento de insegurança na comunidade rural, em razão da brutalidade dos fatos, além de relevante comoção, já que os ofendidos eram pessoas conhecidas e bem quistas pelos vizinhos, o que permite a exasperação da pena-base.

Na segunda etapa da dosimetria, em relação ao réu MATHEUS, reputo correta a compensação da atenuante da menoridade (art. 65, inc. I, do CP), com a agravante prevista no artigo 61, inc. II, alínea “h”, do CP, pois a ofendida MARIA JOSÉ DE PAULA, era maior de 60 (sessenta) anos de idade, quando da ocorrência dos fatos, mantendo-se a pena em 20 (vinte) anos de reclusão, para cada crime de homicídio.

Ainda na fase intermediária, no que se refere ao réu ANTONIO, entendo que também está adequado o aumento da reprimenda para 20 (vinte) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois não incidem atenuantes, mas deve ser aplicada a referida agravante da senilidade da vítima (art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP).

Por fim, na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela, qual mantenho intacta a reprimenda fixada na sentença em desfavor dos réus MATHEUS e ANTONIO.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 15610619),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários, em favor de cada advogado dativo, pela atuação em 2º grau de jurisdição, na defesa dos acusados ANTONIO DE ARAÚJO FELICIANO e JOÃO FILIPE GONÇALVES, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.